Tribunal: TJSP
Processo: 0041458-81.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Parlamentares
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO POPULAR. APELAÇÃO. Pretensão do autor popular formulada com base em ato lesivo praticado por Vereadores da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo; Sentença condenatória proferida em primeiro grau sob o fundamento jurídico de afronta à Emenda Constitucional no 41 de 2003. Auxílio-moradia e conteúdo normativo do § 4o do artigo 39 da Carta da República. Despesas tratadas como que

Ementa:
AÇÃO POPULAR. APELAÇÃO. Pretensão do autor popular formulada com base em ato lesivo praticado por Vereadores da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo; Sentença condenatória proferida em primeiro grau sob o fundamento jurídico de afronta à Emenda Constitucional no 41 de 2003. Auxílio-moradia e conteúdo normativo do § 4o do artigo 39 da Carta da República. Despesas tratadas como que extraordinárias, que decorreram do exercício do cargo e funções. Ministério Público assevera a respeito das condições pessoais do vereador que por achar-se ligado à territorialidade do município, nele tem que residir, de sorte a não calhar necessidade do auxílio moradia. Provimento parcial dos recursos. Afasta-se o dever de restituição de valores recebidos sob o sinal de boa-fé. Sentença parcialmente revista.